Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM. VELOCIDADE EXCESSIVA. IMPERÍCIA. ART. 34 DO CTB. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação cível interposta em ação de reparação de danos contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial.
2. A controvérsia cinge-se a averiguar se o acidente decorreu de imperícia do réu/apelante ou falha mecânica nos freios do veículo, a fim de atribuir a responsabilidade danos materiais causados.
3. O art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro determina que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”.
4. No caso, observa-se, claramente, que o réu/apelante agiu com imperícia ao empreender velocidade excessiva de 71km/h numa descida em via pública, cuja velocidade máxima permitida é de 60 km/h, a fim de realizar manobra de ultrapassagem em curto espaço disponível na faixa de rolamento, sem se certificar quanto à viabilidade de sua execução (art. 34 do CTB), vindo a colidir na traseira de outro ônibus que se encontrava parado.
5. Assim, inexistindo conduta ilícita imputável à empresa autora/apelada, deve ser atribuída ao réu/apelante a culpa exclusiva pela ocorrência do evento danoso, não havendo, portanto, qualquer prova da concorrência de culpa.
6. Constatada a responsabilidade da parte ré/apelante pelo evento danoso e a satisfatória comprovação do dano reclamado, com a apresentação de orçamento (ID 61163889) indicando peças e serviços compatíveis com o prejuízo demonstrado nos autos, torna-se desnecessária a juntada de 3 (três) orçamentos.
7. Por conseguinte, deve-se prestigiar a sentença atacada que considerou o orçamento apresentado para o conserto do veículo, devendo ser mantida a condenação à reparação pelos danos materiais suportados pela empresa autora.
8. Recurso conhecido e desprovido.